Tribunal: TJBA
Processo: 8011634-75.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8011634-75.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERIO DO NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
JANINE DO NASCIMENTO RODRIGUES, RUBENS DO NASCIMENTO PEREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM M
ANDADO DE SEGURANÇA
.

PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO DO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO EM RAZÃO DE INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais.

2. A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que resolveu o Agravo de Instrumento.

3. A primeira tese, de que houve cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a manifestação sobre documentos juntados posteriormente pelo Impetrante, deve ser afastada, na medida em que nenhum deles foi considerado para o julgamento da Demanda.

4. Os demais fundamentos, dentre os quais a observância às regras do Edital e a ausência de direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas, não merecem acolhimento, na medida em que foi aprovado em primeiro lugar como cotista, sendo a negativa de nomeação decorrente de interpretação ilegal e arbitrária feita pela Administração ao Instrumento Convocatório.

5. Afasta-se, de igual modo, o pedido de exclusão das astreintes, pois não houve em momento algum o reconhecimento do cumprimento da ordem judicial. O Acórdão apenas consignou que o Impetrado informou ter cumprido.

6. Ora, se o próprio Embargante informa ter cumprido a liminar, não há porque temer a manutenção das astreintes, pois eventual exigibilidade da multa somente teria lugar caso se comprovasse a efetiva desobediência.

7. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

8. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

9. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA